Tribunal: TCU
Processo: 010.889/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Prefeitura Municipal de Cumaru - PE, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1005/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 006.438/2022-9

Inteiro teor:
Acórdão 475/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.7 do Acórdão 1005/2025-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 006.438/2022-9 , que apurou possíveis irregularidades na celebração de termos de compromisso para aquisição de kits de robótica educacional, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no contexto do Plano de Ações Articuladas (PAR); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU em: considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.7 do Acórdão 1005/2025-TCU-Plenário ; dar ciência desta deliberação ao Município de Cumaru/PE; e apensar os presentes autos ao processo originador (TC Processo 006.438/2022-9 ), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 010.889/2025-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Cumaru - PE. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.